Tribunal: TJMT
Processo: 1047959-43.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047959-43.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 05.775.314/0001-80 (APELANTE), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), JK GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP - CNPJ: 36.970.937/0001-37 (APELADO), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS registrado(a) civilmente como THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES DALA - CPF: 016.101.101-29 (ADVOGADO), TOTVS S.A. - CNPJ: 53.113.791/0001-22 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE – COBRANÇA DE MULTA PELA UTILIZAÇÃO DE UM NÚMERO MAIOR DE ID’S DO QUE O CONTRATADO – ALEGAÇÃO, PELO AUTOR, DE NÃO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PAUTADO EM DOCUMENTO FORNECIDO PELA RÉ – ALEGAÇÃO, PELA RÉ, DE DESCUMPRIMENTO PAUTADO EM DOCUMENTO SIMILAR COM INFORMAÇÕES DIVERGENTES – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA DIRIMIR A QUESTÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA – SENTENÇA DE IMPROCED~ENCIA DA PRETENSÃO ANULATÓRIA FUNDAMENTADA SOMENTE EM DOCUMENTO APRESENTADO PELA RÉ – DESCONSIDERAÇÃO DO DOCUMENTO APRESENTADO PELO AUTOR – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ, “
há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas
” (AgInt no AREsp n. 770.037/SP). 2. No presente caso, imprescindível a produção de prova oral, não se podendo falar, portanto, em julgamento antecipado da lide, especialmente se, ao final, a r. sentença conclui pela improcedência do pedido justamente face à demonstração de fato sobre o qual não existe unanimidade, alegadamente constitutivo do direito alegado pelo autor/apelante, bem como, indiscutivelmente o conjunto probatório não apresenta a robustez ou maturidade necessária indispensável ao julgamento de ações desta natureza, motivo pelo qual deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa e anulada a sentença.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA LTDA. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Anulatória de Débito
”

(Proc. nº 1047959-43.2020.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra JK GESTAO EMPRESARIAL LTDA – EPP e TOTVS S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que “
a multa aplicada não implica nenhuma hipótese de redução conforme pretende alternativamente a parte Autora
” e que “
não há nos autos prova de violação à honra objetiva, à imagem, à reputação social, ao conceito e à boa fama da Empresa autora no Mercado, não se vislumbrando mesmo a existência de elementos caracterizadores do abalo moral reclamado
” (cf. Id. nº 203541219).

A apelante argui preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, considerando o indeferimento da produção de prova testemunhal e pericial requerida pela autora desde o petitório inaugural.

No mérito, sustenta a “
ausência de qualquer documento que comprove que a Apelante utilizou mais de 06 (seis) usuários do tipo “ID Completão” entre os meses de dezembro do ano de 2019 e janeiro do ano de 2020
” acrescendo que “
trouxe aos autos documento emitido pela própria Apelada, fazendo prova de que não utilizou de mais de 06 (seis) usuários do tipo “ID Completão”
”.

Assevera que, em momento algum, “
teve ciência da cláusula que prevê a multa contratual
” e que não devem ser acolhidos como provas os documentos unilaterais juntados pelas requeridas, notadamente, porquanto não assinados pela autora, isto é, desacompanhados de qualquer comprovante de ciência da autora/apelante.

Por fim, defende que “
a negativação indevida de devedores junto aos órgãos de proteção ao crédito, ao contrário do entendimento do magistrado de piso, enseja sim a responsabilidade a quanto à indenização a título de danos morais
”.

Pede, pois, seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença para que seja cassada a sentença e devolvidos os autos ao Juízo de Origem para reabertura da fase de instrução. No mérito, seja provido
in totum
o apelo para “
(01) anular a multa R$ 26.450,39 (vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta reais e trinta e nove centavos), com vencimento datado de 20/08/2020, cobrada pelas Apeladas em face da Apelante e (02) condenar a parte Apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais, na importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tendo em vista a negativação indevida do nome da Apelante junto ao SERASA
” (cf. Id. nº 203541230).

Nas contrarrazões, os apelados refutam os argumentos recursais pugnando pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 203541236 e 203541237).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Quanto à preliminar

Pretende a apelante na tutela jurisdicional invocada, a declaração de nulidade a multa com vencimento datado de 20/08/2020, além da condenação pelos danos morais que alega ter sofrido, tendo em vista a inexistência de previsão contratual, bem como a ausência de qualquer descumprimento por parte da Autora, posto que embora tenha contratado 6 (seis) usuários do tipo ID COMPLETÃO, estaria utilizando simultaneamente 02 (dois) usuários excedentes.

Precipuamente, urge de apreciação a preliminar de cerceamento de defesa, que se confunde com o mérito da lide.

Aduz o apelante que, desde a exordial, “
vinha requerendo a produção de prova pericial, nos termos do art. 464 do CPC, para comprovar que jamais se utilizou de mais de 06 (seis) usuários do tipo “ID Completão”, de forma simultânea
”, indeferida pelo Juízo de Origem que, por sua vez, afirmou haver acervo probatório suficiente para o julgamento antecipado da lide e o fez nos seguintes fundamentos:

“Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC, sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos, tomando por base as provas carreadas no caderno processual, indefiro o pedido de produção de provas, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, em regra, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável nos casos de contratação visando à implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, mas excepcionalmente pode ser mitigada a aplicação da “teoria finalista”, ante a comprovação da vulnerabilidade ou a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica do contratante (v. AgRg no AREsp 601234/DF, AgRg no REsp 1413889/SC, AgRg no AREsp 402817/RJ, AgRg no AREsp 328043/GO, EDcl no AREsp 265845/SP, REsp 1358231/SP, EDcl no Ag 1371143/PR e REsp 476428/SC).

No caso vertente, mostra-se bem evidenciada a situação de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica e econômica da autora, que contratou os serviços de implantação de “software” prestados pela Requerida. É que a Empresa autora é um comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática e essa atividade não se confunde nem se relaciona com o serviço prestado pela Requerida.

Bem por isso, para se estabelecer equilíbrio entre as partes, era mesmo necessária a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, que preveem a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, para a facilitação da defesa, determinando a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor e coibindo aquelas que estabeleçam desvantagem exagerada em benefício do fornecedor (v. artigos 6º, inciso VIII, 47 e 51, todos da Lei nº 8.078/90).

Estabelecidas tais premissas, passo à análise do caso concreto.

Pretende a parte Autora na tutela jurisdicional invocada, a declaração de nulidade a multa com vencimento datado de 20/08/2020, além da condenação pelos danos morais que alega ter sofrido, tendo em vista a inexistência de previsão contratual, bem como a ausência de qualquer descumprimento por parte da Autora, posto que embora tenha contratado 6 (seis) usuários do tipo ID COMPLETÃO, estaria utilizando simultaneamente 02 (dois) usuários excedentes.

As Requeridas, por sua vez, aduzem que ao contrário do relatado incialmente, a autora não foi surpreendida com cobranças e negativações indevidas. A verdade é que, por conta da utilização em excesso, foi comunicada da necessidade de ajuste do contrato existente, objetivando a readequação da relação, deixando-a em compatibilidade com as necessidades da contratante.

Pois bem.

Primeiramente é de se ter claro que as cláusulas contratuais obrigam às partes em razão do princípio da força vinculante dos contratos e, somente em caso de clara abusividade tal relação deve ser rompida pelo Poder Judiciário sob pena de violar o princípio da autonomia contratual.

Extrai-se dos autos que no dia 10/11/2016 a parte Autora assinou a “CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AFINS E TERMOS DE USO” de ID. 40404248, tendo como objeto o portfólio de serviços destinados ao suporte da implantação, de destaque os Serviços de Implantação, Suporte Local, Fábrica de Software, Treinamento entre outros.

Verifica-se que inicialmente, foram contratados 06 (seis) IDENTIDADE (ID)/USUÁRIOS, conforme contrato anexado pela Autora no ID. 40404248 - Pág. 20.

Embora a parte Autora alegue que jamais utilizou mais de 06 (seis) usuários do “ID Completão” de forma simultânea, e ainda que não consta no contrato qualquer cláusula que vede o uso simultâneo de mais de 06 (seis) usuários deste tipo, verifica-se que tais clausulas restaram devidamente pactuadas entre as partes, conforme consta da própria documentação carreada pela Autora.

No entanto, foram 8 usuários utilizados em dezembro de 2019 e 10 usuários em janeiro de 2020, ou seja, superou o limite contratualmente estabelecido, conforme comprovado pela parte Requerida.

Por essa razão, o Requerido notificou extrajudicialmente a Autora, para que procedesse com a regularização dos usuários excedentes, sob pena de multa de 3 (três) vezes a somatória das mensalidades pagas pelo CLIENTE durante todo o período de utilização incorreta identificado pela TOTVS na Auditoria, conforme previsão contratual (ID. 48288006).

Ante a não aceitação da proposta ofertada pelo Requerido, este procedeu com a execução do contrato, com a cobrança da multa no valor de R$ 26.450,39 (vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta reais e trinta e nove centavos), com vencimento datado de 20/08/2020.

Cuida-se de penalidade que tem inequívoca natureza de cláusula penal, cuja utilidade prática, no dizer de Washington de Barros Monteiro, ”repousa, precisamente, na predeterminação do valor das perdas e danos, resultantes do não cumprimento da obrigação”.

Neste ponto, a parte Autora alega que não possuía ciência acerca da multa aplicada pela Requerida, porém, toda negociação está devidamente formalizado pela Proposta Comercial n. 820600 e instrumento contratual n. 1.942.004, tendo efetiva participação das partes contratantes, não havendo qualquer reclamação quanto ao serviço contratado.

Verifica-se através da própria proposta comercial anexada pela Autora no ID. 40404248, que quando assinada, foi acompanhada de Contrato (1.942.004), cujos termos e condições também sempre estiveram disponíveis em Cartório.

Como se vê, não há qualquer irregularidade na cláusula mencionada.

Não resta dúvida de que a responsabilidade pela correta utilização dos ID ́s é da autora, não havendo qualquer abusividade nesse sentido.

Assim, considerando que nos meses de dezembro de 2019 e janeiro 2020 a Autora ultrapassou, de fato, o número de ID ́s contratados, e que o contrato previa a incidência de multa nessa hipótese, a cobrança por parte da ré, não se revela equivocada.

Vale ressaltar que, de acordo com os e-mails trocados pelas partes, a própria Autora admite ter sido avisada anteriormente acerca das irregularidades (ID. 40404251), de onde se infere que não foi surpreendida coma multa aplicada.

No caso concreto, a ré defende a manutenção do valor da multa, porquanto calculado em consonância como ajuste, invocando o pacta sunt servanda, e indica como período de uso por quantidade excedente de ID ́s, período no qual a quantidade contratada era de seis ID's, porém, os serviços foram utilizados por oito ID's em dezembro de 2019 e 10 em janeiro de 2020.

Oportuno registrar que o valor da mensalidade à época do descumprimento contratual era de R$ 2.374,30 (dois mil trezentos e setenta e quatro reais e trinta centavos), de modo que a aplicação da multa prevista na cláusula penal resultou no montante total de R$ 26.450,39 (vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta reais e trinta e nove centavos).

Com efeito, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio, bem como a infração contratual praticada pela Autora, considera-se que a penalidade avençada se mostra proporcional ao eventual prejuízo que a Requerida possa ter experimentado em razão da utilização de seus serviços por quantidade de ID's superior à contratada.

Assim, a multa aplicada não implica nenhuma hipótese de redução conforme pretende alternativamente a parte Autora.

Quanto à pretensão de indenização por danos morais, observa-se que a reparação de prejuízo moral indenizável exige, a rigor, comprovação efetiva do dano, especialmente no caso em exame, porque não se configura “in re ipsa”

Não sendo possível presumir o abalo moral alegado. Contudo, o cogitado padecimento moral indenizável não restou demonstrado no caso dos autos. Como é cediço, a ocorrência de dano moral indenizável pressupõe a ofensa a direito da personalidade, que é conceituado por autorizada doutrina de Rubens Limongi, Carlos Alberto Bittar, Maria Helena Diniz, Flávio Tartuce, entre outros, como um direito inerente à pessoa humana e à sua dignidade.

No caso vertente, não há nos autos prova de violação à honra objetiva, à imagem, à reputação social, ao conceito e à boa fama da Empresa autora no Mercado, não se vislumbrando mesmo a existência de elementos caracterizadores do abalo moral reclamado. Salienta-se, a propósito, que em momento algum houve indevida restrição de crédito da Empresa autora.

Demais, é sabido que mero inadimplemento contratual não ocasiona necessariamente ofensa a direito de personalidade, conforme amplo entendimento jurisprudencial. Nesse sentido: “Mero inadimplemento contratual, sem circunstâncias específicas e graves que a justifiquem, não dá ensejo a indenização por danos morais” (v. Súmula 6 da E. Turma de Uniformização do Sistema de Juizados Especiais do Estado de São Paulo).

Assim, forçoso reconhecer que o dissabor em questão não passou da esfera do mero aborrecimento, transtorno ou percalço do cotidiano, comportando deveras acolhimento o pedido recursal da ré nesse ponto, para afastar a condenação dela no pagamento de indenização por danos morais.

DIANTE DO EXPOSTO, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil Brasileiro, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial por AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA LTDA em desfavor de TOTVS S.A e JK GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - EPP.

CONDENO a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do NCPC”.

Verifica-se, portanto, que, ao mesmo tempo em que suprimiu integralmente a instrução probatória, indeferindo os pedidos de produção de prova oral e pericial formulado pela parte autora, “
por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos
”, o MM. Juiz fundamentou a conclusão de improcedência da pretensão anulatória judicializada pelo apelante primeiro no entendimento de que, a despeito da afirmativa da parte autora de que nunca utilizou mais de seis usuários do “ID Completão”, “
foram 8 usuários utilizados em dezembro de 2019 e 10 usuários em janeiro de 2020
”, com base unicamente no documento apresentado de forma unilateral pela parte requerida (cf. Id. nº 203541197), que apesar de guardar similitude na aparência com o documento apresentado pela parte autora na propositura da demanda (cf. Id. nº 203540220), apresenta dados diferentes, o que, por si só, seria suficiente a demonstrar a necessidade de produção de prova pericial para que seja dirimida a controvérsia nos dados apresentados.

Portanto,
era imprescindível a produção de prova oral, não se podendo falar, portanto, em julgamento antecipado da lide, especialmente se, ao final, a r. sentença conclui pela improcedência do pedido justamente face à demonstração de fato sobre o qual não existe unanimidade, alegadamente constitutivo do direito alegado pelo autor/apelante, bem como, indiscutivelmente
o conjunto probatório não apresenta a robustez ou maturidade necessária indispensável ao julgamento de ações desta natureza, motivo pelo qual deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa e anulada a sentença.

A propósito, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada. Novo exame do efeito. 2. A ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo quando a parte não demonstra prejuízo pela não realização do ato processual, conforme ocorreu no caso dos autos. 3. No mérito, há cerceamento de defesa quando, a despeito de pedido de produção probatória, o magistrado julga de forma antecipada o pedido desfavoravelmente à parte, com fundamento na ausência de provas. Precedentes. 4. Evidenciado o cerceamento de defesa, deve ser declarada a nulidade do julgado, determinando-se o retorno dos autos à origem para possibilitar a instrução probatória, notadamente a colheita da prova oral. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame do feito, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1968508 PE 2021/0297017-4 - Relator: Ministro RAUL ARAÚJO - 14/02/2022 – 4ª TURMA - DJe 24/02/2022)

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A verificação de cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide em que se concluiu pela improcedência do pedido por falta de comprovação do fato constitutivo do direito constitui questão de direito que afasta a incidência da Súmula 7 do STJ. 2. Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp n. 770.037/SP – Rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para acolher a arguição preliminar e anular a r. sentença por cerceamento de defesa, ordenando restituição dos autos à instância de origem para regular processamento, com produção de prova pericial acerca dos documentos apresentados pela parte autora e ré que atestam (ou não) a utilização de mais de seis usuários do tipo “ID COMPLETÃO”, nos meses de outubro, novembro e dezembro do ano de 2019, para posterior definição acerca da possibilidade de anulação ou não da multa imposta, e outras medidas que o MM. Juiz presidente do feito em Primeiro Grau reputar necessárias para formação de seu convencimento sobre os aspectos controvertidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024